Tribunal: TJDFT
Processo: 0008246-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. ART. 244, CAPUT, DO CP. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONDUTA TÍPICA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O tipo penal do art. 244, caput, do CP tem como elemento subjetivo o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar uma das condutas típicas nele descritas, no caso, a falta de pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada.
2. A simples alegação de que o apelante não possuía condições financeiras de arcar com a sua dívida alimentícia, tanto que chegou a ser preso civilmente, está desamparada de qualquer documento que comprove a justa causa para o não adimplemento das obrigações alimentícias, não possuindo o condão de afastar a tipicidade da conduta.
3. Recurso improvido.